Tribunal: TJDFT
Processo: 0003646-32.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDOS DE INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA RECONVENCIONAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. PRELIMINARES DE JULGAMENTO ULTRA E EXTRA PETITA NÃO ACOLHIDAS. DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO DEDUZIDO EM RECONVENÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não existe interesse recursal atinente ao pedido de indeferimento da inversão do ônus da prova, diante da alegada ausência de hipossuficiência da parte apelada, porquanto não há notícia nos autos de que o Juízo de origem a tenha determinado. Igualmente, não há interesse recursal quando o pleito para que os honorários advocatícios arbitrados na reconvenção incidam sobre o valor da causa a ela atribuído, pois a análise do dispositivo da sentença vergastada revela que o Juízo de origem fixou referida verba no molde ora deduzido.

2. É assente que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto a circunstância de o apelado destinar seu veículo para uso comercial na praça como taxista não tem o condão de, por si só, afastar a possibilidade de reconhecimento da sua vulnerabilidade diante da oficina contratada para realizar o conserto de seu automóvel. Assim, tem plena incidência o microssistema de proteção instituído pela Lei n. 8.078/90 ao caso em epígrafe. Logo, o foro do domicílio do consumidor é o competente para apreciar e julgar o presente feito. Preliminar de nulidade da sentença por incompetência do juízo rejeitada.

3. É manifesta a legitimidade ativa do consumidor, pois a demanda versa sobre o conserto de veículo de sua propriedade. Registre-se, nessa perspectiva, que é descabido falar em imposição de formação de litisconsórcio ativo necessário, sob pena de violação à norma disposta no art. 3o do CPC, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, na medida em que o direito de ir a juízo não pode depender da vontade de outrem. Se aludida imposição fosse admitida, seria possível imaginar a situação de um dos eventuais litisconsortes negar-se a demandar, impedindo o exercício do direito de ação do outro. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio ativo necessário rejeitada.

4. Embora não exista requerimento expresso na petição inicial quanto à devolução de valores pagos pelo serviço, verifica-se que tal medida é consequência lógica do pedido, consubstanciada na resolução contratual e subsequente retorno ao status quo ante. O mesmo se diga quanto aos lucros cessantes, que devem abarcar o prejuízo indicado pelo consumidor, ainda que não especificado todo o período que teria ficado sem o automóvel, seu instrumento de trabalho, consoante exegese do art. 323 do CPC. Assim, não há falar em julgamento ultra ou extra petita, porque o magistrado não violou o princípio da congruência, decidindo a lide dentro dos limites objetivados pelas partes. Preliminar de nulidade da sentença por vício ultra e extra petita rejeitada.

5. A informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõe o art. 6o, III, da Lei n. 8.078/90. Em complemento, é vedado ao fornecedor de serviços e produtos executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, segundo a disposição normativa dos arts. 39, VI e 40 do citado diploma legal, de maneira que o consumidor não fica obrigado ao pagamento do serviço sem a sua manifesta autorização.

6. Na hipótese, o acervo probatório revela que o consumidor realizou o pagamento da primeira prestação do orçamento que lhe foi apresentado, circunstância que atesta que apenas esse contou com a sua anuência expressa, e, comprovada a consecução do serviço, está obrigado a adimplir o valor faltante, para fins de cumprimento do contrato.

7. Lado outro, não há prova suficiente nos autos de que o consumidor tenha autorizado a realização de serviços descritos em orçamento complementar, de modo que, consoante exegese do § 3o do art. 40 do CDC, ele não está obrigado a tal parcela. Ademais, essa prática impossibilita que o consumidor recuse o possível serviço pelo preço cobrado, e o prestador de serviço assume o risco dos problemas e das consequências que poderiam advir de sua conduta.

8. Se ressai dos autos que o consumidor, que tem a profissão de taxista, durante o período que em o veículo esteve na oficina, exerceu o seu mister com outro automóvel, não demonstrando efetivo prejuízo, não há falar em indenização por lucros cessantes.

9. Não identificada a prática de ato ilícito no atuar da prestadora de serviço, que prestou seu serviço regularmente, inexiste um dos pressupostos necessários para o pagamento da pretendida compensação por dano extrapatrimonial.

10. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações dirigidas à legítima defesa do direito que as partes entendem possuir, mesmo quando julgados improcedentes os pedidos iniciais. Não ressai dos autos a prática da conduta descrita nos arts. 79 e 80 do CPC.

11. Com essas razões, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento. Honorários advocatícios redistribuídos.